Tribunal: STJ
Processo: 1007672-91.2024.8.26.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241553 - SP(2025/0421127-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
.
TEMA 1.198/STJ
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de
emenda para a comprovação da autenticidade da procuração. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.

Documento eletrônico VDA56442461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 844421ce-7617-47bd-85cd-18141f00e4a0

II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 844421ce-7617-47bd-85cd-18141f00e4a0

RECURSO ESPECIAL No 2241553 - SP(2025/0421127-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.198/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de
emenda para a comprovação da autenticidade da procuração. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.

Documento eletrônico VDA55904913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:09
Código de Controle do Documento: 511eaf5c-9311-402b-b511-bcf03b24a3d8

II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 93):

Apelação - Ação de produção antecipada de provas - Determinação de
emenda à inicial para que seja juntada aos autos procuração com firma
reconhecida por autenticidade Indícios de litigância predatória -
Determinação feita pelo juízo de origem que encontra amparo no
Comunicado
da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal -
02/2017
Determinação que atende aos novos Enunciados aprovados no Comunicado
CG no
objetivando evitar fraude e aferir o perfil de demandas
424/2024,
ajuizadas em massa por um mesmo advogado ou pela mesma banca de
advogados Autora que juntou o documento solicitado em desconformidade à
determinação judicial - Sentença recorrida que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC
Inconformismo - Determinada a prática de determinado ato, cabia à autora
cumpri-lo ou expor os motivos que a impediam de atender à ordem -
Precedentes desta Câmara - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 138-143).
Em suas razões (fls. 100-115), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 105, §1o e 425, IV, do CPC, 5o, §§ 1o, 2o e 3o, da
1o, 2o, §§ 2o, III, “a”, 3o e 10, § 2o, da
10, § 1o,
Lei n. 8.906/1994;
Lei n. 11.419/2006;
da Medida Provisória n. 2.200-
; 3o, §1o, da
sustentando que
2/2001
Lei n. 13.726/2018,
houve recusa infundada de prestação da tutela jurisdicional.
Afirma (i) a desnecessidade "do reconhecimento de firma na procuração,
" (fl.
tendo a prerrogativa de atuar até mesmo sem procuração em casos excepcionais
104), (ii) que "a lei não estabelece a obrigatoriedade de firma reconhecida em
" (fl.
procuração e, por essa razão o advogado, não está vinculado a essa exigência
105) e (iii) ser indevida a "exigência e imposição de assinatura digital de plataforma
" (fl. 106).
vinculada à Autoridade Certificadora
Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 145).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55904913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:09
Código de Controle do Documento: 511eaf5c-9311-402b-b511-bcf03b24a3d8

Inicialmente, diante da declaração de hipossuficiência e não havendo nos
autos elementos aptos a ilidir a presunção relativa desse ato, DEFIRO os benefícios da
assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por Vera Lucia
de Oliveira em face do Paraná Banco
com o objetivo de obter a exibição dos
S/A,
contratos firmados entre as partes.
A sentença indeferiu a petição inicial com base nos seguintes fundamentos
(fls. 54-56):

A decisão de fls. 44, não impugnada pela via recursal, foi assim vazada:
"Tendo em vista que se trata de mais uma ação em meio a dezenas de
outras semelhantes propostas nesta Comarca de Araraquara, sob o
patrocínio do advogado Rafael de Jesus Moreira (
400.764), que
OAB/SP
apresenta um total de 1000 processos vinculados ao seu nome, apenas em
primeiro grau, conforme consulta realizada recentemente ao e-SAJ, e os
poderes abrangentes expressos na procuração exibida nos autos, próprios
para atuação em demandas em massa contra bancos, empresas de
telefonia, órgãos de proteção ao crédito etc., alvos preferenciais da já
conhecida advocacia predatória, determino a exibição de novo instrumento
procuratório, do qual constem a menção expressa ao presente processo, a
assinatura física da parte autora outorgante e o reconhecimento de firma
desta, por autenticidade, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
processo, sem resolução de mérito, bem como juntar os documentos de fls.
e de fls.
no formato padrão A4. Além disso, no mesmo prazo,
12/16
22/43,
para exame do pedido de gratuidade da justiça, traga a parte autora aos
autos os extratos bancários dos últimos três meses, correspondentes a
todas as instituições bancárias com as quais mantenha relacionamento, sob
pena de indeferimento".

Ocorre que a autora não exibiu, na forma determinada pelo juízo, nova
procuração, específica para a ação ajuizada e com reconhecimento de firma,
por autenticidade, da outorgante.
A falta de regularização da representação processual, nos termos acima
expressos, somente reforça a conclusão sobre o exercício de litigância
predatória pelo subscritor da inicial, o qual patrocina dezenas de ações
semelhantes nesta Comarca de Araraquara, todas de conteúdo
e com pedidos de tutela de urgência, gratuidade
estereotipado/padronizado
da justiça e dispensa de audiência de conciliação.

O Tribunal de origem, com relação à apresentação de instrumento de
mandato e indícios de advocacia predatória, ratificou a sentença, assim discorrendo (fl.
95):
A fls.
a apelante sustentou que os documentos acostados aos autos
48/49
são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiente, bem como
juntou nova procuração ad judicia, sem firma reconhecida, em
desconformidade com a determinação de fl. 44.
E havendo determinação para praticar determinado ato, cabia à autora
cumpri-lo ou expor os motivos que a impediam de atender à ordem.
Por oportuno, constatou-se que o advogado Rafael de Jesus Moreira (
400.764) propôs dezenas de outras ações semelhantes na
OAB/SP
Documento eletrônico VDA55904913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:09
Código de Controle do Documento: 511eaf5c-9311-402b-b511-bcf03b24a3d8

Comarca de Araraquara, bem como apresenta um total de 1000 processos
vinculados ao seu nome, apenas em primeiro grau, visando a discussão de
matérias similares, o que revela indícios de litigância predatória, conforme
ressaltou o douto juízo a quo (fl. 44).
Portanto, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, a
determinação feita pelo juízo de origem encontra amparo no Comunicado
da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal.
02/2017
Aliás, tal determinação atende aos novos Enunciados aprovados no
Comunicado CG no
objetivando evitar fraude e aferir o perfil de
424/2024,
demandas ajuizadas em massa por um mesmo advogado ou pela mesma
banca de advogados.

Com efeito, para desconstituir a conclusão de que (i) a procuração é
documento padronizado e genérico, (ii) o advogado peticionário possui diversas ações
ajuizadas com causa de pedir semelhante em curto espaço de tempo, e de que (iii)
houve recalcitrância em reunir todos os documentos requeridos pelo Juízo
, seria
a quo
preciso reexaminar o acervo fático dos autos, procedimento que, em sede de especial,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a Corte Especial, no julgamento do Tema n 1.198 do STJ, firmou a
seguinte tese:
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus
da prova.

Na hipótese sob julgamento, ao concluir pela razoabilidade da determinação
de emenda à petição inicial, especificamente para regularização da representação
processual, diante dos indícios de advocacia predatória, o Tribunal de origem manteve
a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da resistência da
parte autora em cumprir com a providência determinada.
Verifica-se, assim, que a conclusão da Corte de origem considerou as
particularidades da situação concreta apresentada, em consonância com o
entendimento dominante sobre o tema nesta Corte Superior.
Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 7/STJ
igualmente impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão. Com efeito, o recurso também não pode ser
admitido pela alínea "c" do texto constitucional pois, "consoante iterativa jurisprudência
desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
Documento eletrônico VDA55904913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:09
Código de Controle do Documento: 511eaf5c-9311-402b-b511-bcf03b24a3d8

identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
vista a situação fática de cada caso
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:09
Código de Controle do Documento: 511eaf5c-9311-402b-b511-bcf03b24a3d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.553 / SP
Número Registro: 2025/0421127-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076729120248260037
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 659d327b-e6d1-4d01-b2bc-a2c49663c6b8